Tribunal: TJDFT
Processo: 0710127-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710127-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO AFONSO AMORIM, ADRIANA BERFORD LEAO AMORIM AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANA BERFORD LEÃO AMORIM e RENATO AFONSO AMORIM, com pedido liminar de concessão de tutela de urgência com supedâneo no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, para reforma da decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo 0034141-51.2015.8.07.0001, em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofício para o Cartório de Registro de Imóveis para modificar o registro de escritura das vagas de garagem coletivas para privativas, haja vista que o Condomínio ao qual estão vinculadas não é parte na demanda. Alegam os agravantes que havendo decisão transitada em julgado determinando o cumprimento da obrigação de fazer, e persistindo o descumprimento pelas Agravadas, inclusive com estipulação da multa diária, é perfeitamente aplicável o artigo 249 do Código Civil que disciplina a possibilidade de o ato da obrigação de fazer ser executado por terceiro. Aduz que a expedição de ofício ou certidão contendo tais informações é primordial para que os Agravantes consigam a efetividade da decisão judicial transitada em julgado, e que a insurgência do juízo a quo, afronta a literalidade do artigo 249 do Código Civil e obsta injustificadamente o processo executório. Ressalva que a urgência do pedido reside no empecilho dos Agravantes de exercerem plenamente a propriedade dos bens, ressaltando que as vagas de garagem foram adquiridas há quase uma década. Por fim, requerem a concessão da tutela de urgência, determinando que o MM. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília expeça ofício ao Cartório do 2o Registro de Imóveis do DF para o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do artigo 249 do Código Civil, para inserir nas Certidões de Ônus dos imóveis de matrículas no 314.375 e 114.376, e na escritura de compra e venda dos imóveis referidos, a qualificação dos bens adquiridos, fazendo constar que se trata de vaga de garagem particular específica, de numeração 361 e 362. É o relatório. Custas recolhidas conforme ID 24691896. Decido. Analiso o presente pedido liminar por motivo de férias da Desembargadora preventa (agravo de Instrumento n. 0706693-55.2021.8.07.0000). Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Codex processual. O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. Na origem, os agravantes ajuizaram pedido de obrigação de fazer em desfavor de JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A E TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, postulando que celebraram contrato de compra e venda de duas vagas de garagem no 361 e 362, localizadas no empreendimento Vision Work Live, com previsão de entrega para 31 de março de 2013, pelo valor de R$ 57.638,44 (cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Todavia, por ocasião do seu comparecimento ao cartório para assinatura da escritura, descobriram que dela constava a concessão de direito real de uso de unidade autônoma de vaga de garagem, em favor do condomínio, para futura implantação de garagem sob o sistema rotativo de vagas, em confronto com o instrumento particular de compra e venda celebrado, que estabeleceu unidade autônoma de garagem e não sob o sistema rotativo. Ao resolver o mérito, o MM. Juiz sentenciante dispôs: “Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar a parte Ré: a) na obrigação de fazer de inserir nas Certidões de Ônus dos imóveis de matrículas no 314.375 e 114.376, com registro perante o 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília – DF; bem como na escritura de compra e venda dos imóveis acima mencionados, a qualificação dos bens adquiridos, fazendo constar que se trata de vaga de garagem particular específica de numeração 361 e 362, com sua localização e delimitação, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) limitado a R$50.000,00 (cinquenta mil reais)”. (ID 24691899). Iniciado o cumprimento de sentença, inobstante as tentativas das agravadas em dar efetivação ao comando sentencial, diversos entraves obstaram o cumprimento do desiderato, razão pela qual solicitaram os autores, ora agravantes, que o Juízo expedisse ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para modificar o registro de escritura das vagas de garagem coletivas para privativas, nos termos do reconhecimento da sentença. Todavia, o pedido foi indeferido pelo MM. Juiz a quo considerando que haveria ofensa ao interesse do Condomínio que não integrou a lide. (ID 24691903). A decisão proferida pela Desembargadora Maria Ivatônia (ID 85887824 dos autos de origem) no agravo de Instrumento n. 0706693-55.2021.8.07.0000, analisou o óbice, reconheceu que ainda subsiste cláusula incompatível com o teor da sentença, pois, apesar de os réus terem inserido a Cláusula Primeira na minuta fazendo constar que se trata de vaga de garagem particular específica de numeração 361 e 362, o pedido para inserção do registro na certidão de ônus foi obstado pelo Cartório do 2o Registro de Imóveis do DF por 02 (dois) motivos: o pedido somente seria atendido ‘se este for instruído com pedido devidamente assinado e com firma reconhecida da unanimidade dos condôminos, proprietários das unidades autônomas, reunidos em assembleia para este fim específico de retificar a instituição e a convenção de condomínio’ (destacamos); e no caso do pedido “b” dos requerimentos de prenotação (ID 73222595, p. 4 e ID 73222597, p. 4), em que houve pedido expresso para inserção nas matrículas do comando sentencial, ‘este deverá estar instruído com determinação específica dirigida a esta Serventia, uma vez que a sentença não traz comando expresso ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF’. Tais exigências foram, inclusive, objeto de procedimento de dúvida junto à Vara de Registro público. A par disso, subsiste a seguinte cláusula da Escritura: “Cláusula 5.4. Declara, ainda o comprador, ter ciência da concessão de direito real de uso das unidades autônomas vagas de garagem, em favor do condomínio da edificação, para futura implantação de garagem sob o sistema rotativo de vagas, sendo assegurado aos titulares das propriedades daquelas, o direito ao estacionamento, gratuito, limitado a 1 veículo de passeio, por unidade imobiliária, indistintamente, nos pavimentos destinados ao parqueamento do veículo, consoante se vê da averbação no4 da(s) matrícula(s) correspondente(s) ao(s) imóvel(eis) ora transacionado.” Como bem observado pela MM. Relatora, “embora a cláusula 1a tenha individualizado as vagas de garagem, os proprietários serão submetidos ao sistema de uso coletivo das vagas de garagem, que será idealizado pelo condomínio. Tal uso coletivo foi afastado pela sentença quando definiu que, na Certidão de Ônus dos Imóveis e na escritura de compra e venda, deveria constar que se tratava de vaga de garagem particular. Ou seja: o provimento judicial foi exatamente no sentido de impedir fossem os compradores/agravados submetidos ao sistema de uso coletivo das vagas. Por isto, evidente que a cláusula 5.4 da Minuta do Contrato de Compra e Venda é incompatível com a determinação da sentença.” E prossegue em sua conclusão: “ Outrossim, cabe às Executadas, condenadas a tal obrigação, promover os meios, judiciais ou extrajudiciais, necessários ao desiderato, haja vista que foi essa a condição que ofereceram na venda e que redundou na condenação. Se o defeito no registro advém de ação das Rés ou de erro da serventia é matéria estranha ao título judicial formado e não cabe sua discussão nos presentes autos. A única opção ao cumprimento da obrigação é a demonstração inequívoca nos autos de que a obrigação é impossível, o que autorizará os Exequentes a resolver a obrigação em perdas e danos.” A invocação do art. 249 do Código Civil é aplicável às prestações fungíveis quando o devedor se recusa em cumprir a prestação, optando o credor pela execução específica, a ser executada por terceiro, à custa do devedor. Tal não ocorre no caso em comento, porque a obrigação só pode ser cumprida pelas partes contratantes, qual seja, a retificação do contrato de compra e venda dos imóveis, que, no caso de inadimplemento, possibilita a aplicação de multa diária para compelir o devedor, assim como foi fixada na sentença. Considere-se, ainda, que o pedido formulado é de obrigação de fazer dirigido às executadas, cabendo-lhes implementar todos os meios necessários ao cumprimento da condenação imposta. Recorde-se, ainda, que as exigências cartorárias para a efetivação do registro estão sob análise na Vara de Registro Público. Ademais, conquanto plausível o argumento dos agravantes de que aguardam a solução da incorreção contratual por uma década, tal justificativa é insuficiente para configurar o perigo na demora apto a apoiar a concessão da tutela de urgência como requerida. Diante de todo o exposto e das inconsistências apontadas, tenho que a imediata expedição de ofício determinando o registro na certidão de ônus é medida inviável, e ainda que plausível, de difícil reversibilidade, motivo pelo qual indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para se manifestarem acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2021, 17:56:51. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator